Tribunal: TJDFT
Processo: 0721691-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO DOS SANTOS SARAGIOTTO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, inversão de cláusula penal e indenização por danos morais. RENATO alegou que contratou junto às agravadas a confecção de móveis planejados para sua residência. Contudo, os fornecedores não cumpriram os prazos contratuais e entregaram o produto com defeitos, os quais não foram sanados. Requereram a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, a condenação dos fornecedores a substituir os produtos defeituosos e ao pagamento da cláusula penal no valor de R$57.473,28, além de indenização por danos morais. Ao decidir acerca dos fatos controvertidos e do ônus da prova, o juízo atribuiu ao autor a demonstração do atraso no cumprimento da obrigação dos fornecedores. Nas razões recursais, o agravante sustentou a impossibilidade de comprovar o não cumprimento da obrigação, e que a demonstração de fato negativo constituiria “prova diabólica”. Ademais, todos os documentos para comprovação dos estágios de fabricação e montagem dos móveis seriam de domínio dos réus, o que impossibilitaria o cumprimento do encargo. Requereu a antecipação da tutela recursal, deferindo-se desde já a inversão do ônus da prova em favor do agravante e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 72387912. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. A relação jurídica "sub judice", fundada em contrato de prestação dos serviços de confecção e instalação de móveis planejados, ostenta natureza consumerista. Apura-se dos autos, ademais, que as partes controvertem quanto ao cumprimento, ou não, pelas corrés, das cláusulas pactuadas no aludido instrumento. No que se refere à suposta extrapolação dos prazos estipulados no instrumento da avença em questão, incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu pretenso direito, não se verificando sua hipossuficiência técnica em relação à parte adversa hábil a justificar, neste tópico, a inversão do ônus probatório postulado. Contudo, quanto às teses de "(i) divergência com o projeto, (ii) instalação de peças e acessórios de péssima qualidade, (iii) móveis com defeito", forçoso o reconhecimento do domínio técnico das corrés em relação aos produtos e serviços que comercializam, impondo-se, neste ponto, a inversão do ônus probatório, ficando desde logo consignado que o meio de prova hábil a demonstrar tanto a fiel observância do projeto aprovado como a qualidade dos produtos entregues e de sua instalação é a perícia por arquiteto. Ante o exposto, concedo às partes derradeira oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Cuida-se de controvérsia acerca do ônus da prova em sede de processo, onde se discute perdas e danos em razão de mora no cumprimento de obrigação contratual. Segundo a regra da distribuição estática do ônus da prova, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Nesse sentido, cabe ao autor comprovar que é credor da obrigação de fazer estabelecida em contrato e, eventualmente, o cumprimento de sua contrapartida, qual seja, o pagamento do preço. Lado outro, incumbe ao fornecedor, então contratado, a prova do cumprimento da obrigação assumida de confecção e entrega dos móveis no prazo assinalado e em condições plenas de uso. A decisão agravada revela equívoco no tratamento da questão, porque ao determinar ao consumidor a prova do descumprimento da obrigação pelo fornecedor, culminou pela inversão da sistemática legal. Ou seja, atribuiu ao autor o ônus de demonstrar o cumprimento da contraprestação de responsabilidade do fornecedor no tempo e modo ajustado, contrariando a própria lei civil. Considerando a probabilidade do direito e o risco de dano processual, uma vez que a instrução se avizinha, cabível o deferimento da liminar para a distribuição do ônus ocorre conforme previsão no direito material. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se revelam presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao réu a prova do cumprimento da contraprestação contratual no tempo e modo ajustado, ou seja, a entrega do armário no prazo e sem vícios. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator